Tribunal: TCU
Processo: 018.558/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE DA MESMA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de pagamentos indevidos de benefício do regime geral de previdência social, decorrente da utilização de uma mesma certidão de tempo de contribuição para aposentadorias em regimes previdenciários diversos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, I e V, 39, II, 42, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote, no prazo de quinze dias, as seguintes providências: 9.1.1. cadastre no sistema e-Pessoal o ato de aposentadoria estatutária da senhora Josete Correia de Araújo Pinto; 9.1.2. encaminhe à Secretaria de Fiscalização de Pessoal cópia das certidões de tempo de serviço/contribuição utilizadas pela sra. Josete Correia de Araújo Pinto para obtenção das aposentadorias do regime geral de previdência social (RGPS) e regime próprio de previdência do servidor público (RPPS), bem assim cópia do mapa de tempo de serviço relativo à aposentadoria estatutária; 9.1.3. informe se houve alguma alteração na aposentadoria concedida pelo RGPS, em especial em decorrência de desaverbação de tempo de serviço/contribuição, e faça juntar os documentos de comprovação; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que dê prioridade à instrução do processo de aposentadoria da senhora Josete Correia de Araújo Pinto, e autorizar, desde já, a juntada de cópias das peças que integram estes autos aos autos do processo de aposentadoria. 9.3. autorizar a dispensa de manifestação do controle interno, para assegurar a celeridade no exame da aposentadoria estatutária da sra. Josete Correia de Araújo Pinto; 9.4. determinar o sobrestamento deste processo até o exame, por parte da Secretaria de Fiscalização de Pessoal, do ato de aposentadoria da ex-servidora, momento no qual será verificado se existem elementos para caracterizar débito na percepção da aposentadoria estatutária ou naquela concedida pelo regime geral de previdência.